Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0734769-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por José Ribamar Raposo Bezerra e Francisca Alves de Almeida Bezerra (ID 30798154), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo a parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora